Tribunal: STF
Processo: Rp 1247
Classe: Rp
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-03-14
Data de publicação: 1985-03-14

Ementa:
REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. AGROTÓXICOS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR. HIPÓTESE EM QUE A OBSERVÂNCIA DOS PRAZOS REGIMENTAIS PARA
JULGAMENTO  DA REPRESENTAÇÃO NÃO IMPORTA PREJUÍZO QUE CREDENCIE O DEFERIMENTO DA LIMINAR.